Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723424-89.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LUCIANO NUNES DE FARIA, THIAGO STWART NUNES DE FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO EXAME DE INFORMÁTICA. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME FECHADO. ADEQUADO 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão judicial que autoriza a quebra do sigilo de dados armazenados, nos termos da Lei no 12.965/2014, não necessita conter limitação temporal da diligência, diferentemente do que ocorre na interceptação do fluxo das comunicações telemáticas em curso, as quais estão sujeitas a prazo (15 dias, prorrogáveis), nos termos da Lei n. 9.296/1996. 2. O prazo estabelecido pelo magistrado para confecção de laudo pericial não é peremptório, de forma que, a inobservância não implica qualquer sanção processual específica. In casu, os laudos foram confeccionados em prazo razoável, mormente ante a complexidade da perícia. 3. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 6. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. No tocante ao crime de tráfico de drogas, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 entre o lapso da pena máxima e mínima, porquanto mais benéfico ao réu. 7. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) ao réu reincidente e portador de maus antecedentes. 8. Considerando-se o patamar de pena privativa de liberdade imposta ao réu (superior a 4 anos), o qual é reincidente e ostenta uma circunstância judicial do art. 59 do CP desfavorável, impõe-se o regime inicial fechado, consoante diretriz do art. 33, §2o, “a” e § 3o, do Código Penal. 9. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, asseverando haver nulidade do exame pericial, tendo em vista que a perícia de informática teria sido realizada após o prazo fixado pelo juízo; e b) artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de provas para a condenação pelo crime de tráfico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 157 do CPP, 33 da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Diversamente do alegado pela defesa, o prazo de 5 dias, fixado pelo Juízo de origem na decisão proferida em 19/12/2022, refere-se à juntada aos autos dos laudos periciais de informática, por entender o magistrado que já estavam finalizados (...). Observa-se, in casu, que os aparelhos celulares somente foram recebidos pela Seção de Perícia de Informática em 13/12/2022, tendo os referidos laudos sido finalizados no dia 02 de janeiro de 2023, prazo razoável para análise e elaboração de complexa perícia, mormente ante os feriados ocorridos no fim do ano (...). In casu, os laudos foram confeccionados em prazo razoável, mormente ante a complexidade da perícia (...). Nesse contexto, não há que se falar em nulidade do exame pericial de informática (...). Os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada a Thiago Stwart Nunes de Faria e Luciano Nunes de Faria, não havendo falar em absolvição por ausência de provas” (ID 57847492). Assim, para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027